Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO ATENDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. EVIDENCIAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO PARALELO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UMA RELAÇÃO PÚBLICA E DO OBJETIVO EM CONSTITUIR FAMÍLIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis).

3. Não tendo a parte autora trazido aos autos provas aptas a demonstrar a existência de convivência pública, com o objetivo de constituir família, entre ela e o de cujus, não há como prosperar o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, vez que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto, qual seja, o de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, Inc. I).

4. Ainda que os elementos probatórios demonstrem a existência de uma união contínua e duradoura, notadamente pela existência de prole em comum, uma vez ausente a publicidade da relação o elemento subjetivo de intenção de constituir família (affectio maritalis), especialmente quando se vislumbra a existência de relacionamento paralelo a outra relação do falecido, não há como ser reconhecida união estável post mortem pleiteada.

5. Apelação conhecida e não provida.